Tribunal: TJSP
Processo: 2359424-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de adjudicação compulsória – Decisão que deferiu a tutela pleiteada pela parte ré para determinar a baixa das contrições oriundas da presente demanda no imóvel objeto da demanda – Irresignação da autora – Requerimento pela anulação da decisão, com deferimento de tutela determinando a sua imissão na posse do imóvel – Não acolhimento – Inexistência de nulidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de adjudicação compulsória – Decisão que deferiu a tutela pleiteada pela parte ré para determinar a baixa das contrições oriundas da presente demanda no imóvel objeto da demanda – Irresignação da autora – Requerimento pela anulação da decisão, com deferimento de tutela determinando a sua imissão na posse do imóvel – Não acolhimento – Inexistência de nulidade da decisão, tratando a alegação de mera discordância quanto aos seus fundamentos – Não restou demonstrado equívoco na decisão a justificar o requerimento pela imissão na posse do imóvel, neste momento – Suposta inércia do requerido em proceder com a efetiva permuta entre os imóveis se constata desde 20 de setembro de 2021, não se verificando, portanto, urgência quanto à necessidade de imissão na posse a justificar tutela – Necessidade de prosseguimento da instrução a embasar análise do mérito pelo douto juízo de origem – Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o art. 252 do RITJSP e o AgInt no REsp no 2.026.618/MA do C. STJ – RECURSO DESPROVIDO.